Tribunal: TJDFT
Processo: 0734475-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO APRECIAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a parte autora pretendia a suspensão da cobrança da multa, e consequente não inscrição em dívida ativa. 1.1. Em suas razões, a agravante pede seja deferido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, seja determinada a suspensão da cobrança da multa.
2. No caso dos autos, apesar dos argumentos da agravante, a atuação do agravado se deu de forma lícita, no exercício da autoexecutoriedade enquanto atributo do poder de polícia. 2.1. Os atos praticados pela Administração Pública no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legitimidade. Entre os efeitos dessa presunção relativa está a autoexecutoriedade, que permite a imediata atuação da Administração, cabendo a quem reclamar fazer prova da efetiva ilegalidade. 2.2. Não se vislumbra, neste momento processual, anterior à dilação probatória e à efetivação do contraditório, ilegalidade no ato administrativo impugnado, uma vez que a agravante informa que ainda não cumpriu todos os requisitos, mormente quando o valor da multa está dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação de regência, não podendo considerá-lo impertinente, até porque sua revisão poderia implicar incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, sem a demonstração de qualquer ilegalidade na atuação administrativa. 2.3. Precedentes desta Corte: “[...] A natureza e espécie de penalidade aplicável encontra-se no âmbito do poder discricionário da autoridade fiscalizadora, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade, compreendendo nessa seara sua razoabilidade e proporcionalidade. [...] 7. Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo sob o aspecto da legalidade, não podendo adentrar no mérito de suas decisões administrativas, logo não podia a sentença conceder desde logo a redução da multa no percentual máximo, ainda mais porque exigível prévio acordo entre as partes sobre as condições para a reparação dos danos ao meio ambiente.” (07432079020208070016, Rel: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 08/06/2022).
3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.